Tribunal: TJMT
Processo: 1000787-48.2023.8.11.0026
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000787-48.2023.8.11.0026
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Ato / Negócio Jurídico]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EVA VERGILA DO NASCIMENTO - CPF: 005.517.661-58 (APELANTE), SILVIO FERREIRA FREITAS - CPF: 027.231.891-47 (ADVOGADO), BRF S.A. - CNPJ: 01.838.723/0001-27 (APELADO), CARLOS ARAUZ FILHO - CPF: 014.673.769-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA
REJEITADA
. AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS
NO MOMENTO OPORTUNO
. PRECLUSÃO CONFIGURADA.
PRAZO PRESCRICIONAL.
I
NAPLICABILIDADE DO PRAZO TRIENAL. NATUREZA CONTRATUAL DA OBRIGAÇÃO. PRAZO DECENAL. REGRA GERAL DO ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL.
RECURSO PROVIDO
.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível contra sentença que extinguiu a ação de cobrança ajuizada, sob fundamento de prescrição trienal, com base no art. 206, § 3o, V, do CC.
Alegação de cerceamento de defesa e de aplicação equivocada do prazo prescricional.

II. Questão em discussão

2
. D
iscute-s
e
:
(i) a existência de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado; e (
ii
)
se a pretensão deduzida está sujeita ao prazo prescricional trienal, quinquenal ou decenal, à luz da natureza da obrigação discutida.

III. Razões de decidir

Preliminar:

3
. A parte autora foi devidamente intimada para especificar as provas que pretendia produzir, mantendo-se inerte
, acarretando preclusão e autorizando
o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC/2015
.

Mérito

4
.
A reunião realizada no âmbito da
Comissão de Acompanhamento, Desenvolvimento e Conciliação da Integração (CADEC)
não gerou obrigação líquida e certa. A ata registrada apresenta tratativas genéricas e condicionadas à assinatura de termo de acordo, o que não ocorreu.

5
. A ausência de título executivo particular impede a aplicação do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 206, § 5o, I, do CC/2002.

6
.
A pretensão, contudo, tem origem contratual, pois decorre de vínculo de integração encerrado pela parte ré, razão pela qual se aplica o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do CC, conforme entendimento consolidado do STJ.

7
. A ação foi ajuizada dentro do prazo legal, não se configurando prescrição.

IV. Dispositivo e tese

8
. Rejeit
ada
a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa.
Recurso provido para reformar a sentença e afastar o reconhecimento da prescrição.

Tese de julgamento:
“
1. A ausência de especificação de provas no momento processual oportuno configura preclusão e legitima o julgamento antecipado da lide.2. A pretensão fundada em obrigação contratual sem título líquido e certo submete-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do CC/2002.
”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 355, I; CC/2002,
arts
. 205 e 206, § 5o, I.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgInt
no
AREsp
1.586.247/GO, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 01.06.2020; STJ,
AgInt
nos
EREsp
1.674.510/SP, 2a Seção, j. 14.02.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta
p
or

Eva
Vergilia
do Nascimento

contra sentença proferida pelo Juízo da Vara
Única
de
Arenápolis
/MT, que julgou extinta, com resolução de mérito, a
Ação de Cobrança
ajuizada em face de
BRF S.A.
, em razão da prescrição
da pretensão executiva
,
condenando a apelante em custas, despesas processuais e honorários advocatícios
.

O juízo de origem reconheceu a prescrição da pretensão autoral, com base no artigo 206, §3o, inciso V, do Código Civil, por entender tratar-se de reparação civil, sujeita ao prazo trienal. Considerou como termo inicial o mês de setembro de 2019, quando encerradas as tratativas extrajudiciais entre as partes, e observou que a ação foi ajuizada apenas em 20 de julho de 2023, já ultrapassado o prazo legal
.

O apelante sustent
a, em preliminar, a
nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que não lhe foi oportunizado produzir provas indispensáveis à comprovação de suas alegações
.

No mérito, aduz
que o marco prescricional adequado à hipótese seria o previsto no artigo 206, §5o, inciso I, do Código Civil, por se tratar de dívida líquida constante de instrumento particular
, tendo em vista as tratativas realizadas no âmbito do CADEC.

Ao final, requer a reforma da sentença para afastar o reconhecimento da prescrição e determinar o prosseguimento da
ação
(id.
309001893
).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso
(id.
309001896
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A apelante sustenta nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sob o argumento de que o juízo de origem teria julgado antecipadamente a lide sem oportunizar a devida produção probatória, essencial à comprovação da existência da obrigação discutida nos autos e de marcos interruptivos da prescrição.

Verifica-se dos autos que, após apresentação da impugnação à contestação, as partes foram regularmente intimadas para especificar as provas que pretendiam produzir (
id.
309001880). A parte ré
requereu
expressamente o julgamento antecipado da lide
,
enquanto a autora permaneceu inerte

(
id.
309001886
)
.

A ausência de manifestação na fase própria caracteriza preclusão do direito à produção de provas, sendo plenamente legítima a decisão do juízo de origem que, com base no art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, julgou antecipadamente a demanda.

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é pacífico nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CERCEAMENTO DE
DEFESA AFASTADO. INÉRCIA DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. PRECLUSÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. "Esta Corte já firmou entendimento de que preclui o direito a prova se a parte, intimada para especificar as que pretendia produzir, não se manifesta oportunamente, e a preclusão ocorre mesmo que haja pedido de produção de provas na inicial ou na contestação, mas a parte silencia na fase de especificação" (
AgRg
no
AREsp
645.985/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 16/06/2016,
DJe
de 22/06/2016). 2. Deve ser rejeitado o alegado cerceamento de defesa, na medida em que, apesar de devidamente intimada para especificar provas que pretendia produzir, a parte se manteve silente, ocorrendo a preclusão. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1586247 GO 2019/0282500-5, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 01/06/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
15/06/2020)”

Dessa forma, não se verifica qualquer prejuízo processual que justifique a alegação de cerceamento de defesa, tampouco violação aos princípios do contraditório ou da ampla defesa.

Assim,
rejeito
a preliminar de cerceamento de defesa.

VOTO MÉRITO

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia cinge-se à definição do prazo prescricional aplicável à pretensão deduzida pela autora, que busca o recebimento de valores supostamente acordados com a empresa apelada em reunião da Comissão de Acompanhamento, Desenvolvimento e Conciliação da Integração (CADEC), realizada em 14 de agosto de 2018.

Alega que, por ocasião dessa reunião, a BRF S.A. teria assumido a obrigação de indenizar os avicultores em decorrência da
cessação dos contratos de integração
, o que, em seu entender, caracterizaria dívida líquida consubstanciada em instrumento particular
,
atraindo, portanto, o prazo prescricional de cinco anos, nos termos do art. 206, §5o, I, do Código Civil
.

A fim de aferir a natureza da obrigação discutida nos autos e, consequentemente, definir o regime prescricional aplicável, é indispensável analisar, de forma integrada, os documentos que instruem a demanda, especialmente a ata da reunião da CADEC (id. 309001383), bem como a notificação extrajudicial acostada aos autos pela ré (id. 309001871)
.

A ata da referida reunião, embora registre a realização de tratativas entre produtores e a empresa apelada, não estabelece obrigações líquidas ou exigíveis. O conteúdo do documento revela

que as partes se limitaram a discutir diretrizes gerais, com ênfase na necessidade de levantamento individualizado dos investimentos realizados por cada produtor, além da eventual fixação de critérios objetivos para apuração dos valores que, em tese, poderiam vir a ser devidos. Não há, portanto, estipulação concreta de valores, tampouco confissão ou reconhecimento incondicionado de dívida.

Essa ausência de certeza e liquidez é reforçada pela

notificação extrajudicial apresentada pela ré, que, longe de constituir título executivo, condiciona a obrigação à assinatura de termo de acordo
, o que não foi realizado, haja vista que a própria apelante afirma que as tratativas teriam perdurado por mais tempo em razão de divergências.

Estabelecidas tais premissas,
afasta-se

a tese da apelante quanto à suposta existência de dívida consubstanciada em instrumento particular, razão pela qual não se aplica à hipótese o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 206, §5o, I, do Código Civil.

No entanto, a ausência de um título líquido e certo não descaracteriza a origem obrigacional da pretensão deduzida, que decorre da relação contratual anteriormente mantida entre as partes
,

mais especificamente, dos contratos de integração encerrados pela empresa apelada
, reconhecida na própria notificação extrajudicial acima mencionada,
em
que a apelada assevera que

“as partes mantinham vínculo contratual verbal que, a partir de 2017, foi inviabilizado”
(id.
309001869
– pág. 4)

Ainda que a indenização postulada não tenha sido previamente ajustada em valor certo
(e consubstanciada em um título)
, a narrativa apresentada na petição inicial, aliada aos documentos que instruem os autos, revela que a autora funda sua pretensão no inadimplemento de obrigações assumidas no âmbito contratual, em especial quanto à necessidade de compensação pelos investimentos realizados durante a vigência do vínculo.

Trata-se, portanto, de pretensão de natureza contratual
,
o que afasta a aplicação do prazo prescricional trienal previsto no art. 206, §3o, V, do Código Civil
, aplicado pelo juízo singular
.

Nesse contexto, o prazo prescricional aplicável é o decenal, conforme regra geral do art. 205 do Código Civil. Sobre a matéria,
o STJ já consolidou entendimento de que
“a pretensão de reparação civil lastreada na responsabilidade contratual submete-se ao prazo decenal previsto no art. 205 do Código Civil”

(STJ -
AgInt
nos
EREsp
: 1674510 SP 2017/0124246-9, Data de Julgamento: 14/02/2023, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
06/03/2023)
.

S
endo incontroverso que o vínculo contratual foi encerrado em maio de 2018 e que, segundo alegado, as tratativas extrajudiciais se estenderam até setembro de 2019, não se evidencia o transcurso do prazo decenal
.

Face ao exposto,
DOU
PROVIMENTO
ao recurso de apelação,
para afastar o reconhecimento da prescrição e determinar o retorno dos autos à origem
para seu regular prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025